Tribunal: TJDFT
Processo: 0725975-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725975-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: IRANY DOS SANTOS CARDOSO D E S P A C H O Considerando que o Sistema de Emissão de Custas Judiciais deste e. TJDFT teve sua disponibilidade restabelecida, venham aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, o preparo recursal. Intime-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2022. ANA CANTARINO Relatora